Tribunal: TJES
Processo: 5000886-23.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000886-23.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PAULO PAGOTO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000886-23.2021.8.08.0019

RECORRENTE: MARCOS PAULO PAGOTO ALVES

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO AO TENTAR PAGAR COMPRA EM SUPERMERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRETENDE O AUTOR A CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO COM O REQUERIDO, E QUE AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA EM UM SUPERMERCADO, O PAGAMENTO COM O CARTÃO EM QUESTÃO FOI RECUSADO. ALEGA QUE A RECUSA SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO, TENDO EM VISTA QUE LHE HAVIA SIDO DISPONIBILIZADO UM NOVO LIMITE PARA COMPRAS E QUE LHE CAUSOU CONSTRANGIMENTO, POIS OCORREU NA FRENTE DE OUTROS CLIENTES E FUNCIONÁRIOS DO SUPERMERCADO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, POSTO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA EM REPARAÇÃO MORAL. ALÉM DISSO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL AO AUTOR.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
SUSTENTA QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO E QUE SOFREU DANOS MORAIS QUE DEVEM SER INDENIZADOS.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA CAPAZ DE REFORMAR A R. SENTENÇA ATACADA, POIS COMUNGO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR, QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL, POR NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. FAZ-SE NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS LESIVOS DO EVENTO, COM VIOLAÇÃO DE UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, A EXEMPLO DA HONRA, DA IMAGEM E DA VIDA PRIVADA, À LUZ DO ART. 5º, X, DA CF/88, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELO RECORRENTE NO CASO DOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.